Tribunal: TJDFT
Processo: 0735149-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. BEM APREENDIDO. POSSE CONSOLIDADA. REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES: AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR E CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADAS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em ausência de interesse de agir em razão da inexistência de previsão expressa no contrato que permita a busca e apreensão do veículo, pois a propositura da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária decorre da própria lei (Decreto-Lei 911/69), sendo o meio adequado para o credor buscar seu direito, independendo de previsão contratual.

2. O registro do contrato de alienação fiduciária em garantia perante o cartório competente não é requisito de validade do negócio jurídico, mas se presta a produzir efeitos contra terceiros de boa-fé. Estando o veículo objeto da lide em nome da parte demandada, incabível o acolhimento da preliminar de carência da ação.

3. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.

4. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade.

5. Será abusiva a contratação do seguro de proteção financeira quando esta for condição para a concessão do crédito, o que não se afigura na hipótese.

6. Ausente previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, não há que se falar em cumulação indevida com outros encargos.

7. Conforme orientação do C. STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. REsp. 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo.

8. Recurso conhecido e desprovido.